Tribunal: TJES
Processo: 0013171-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013171-89.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NETES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros

APELADO: NETES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0013171-89.2019.8.08.0024

Embargante:
Estado do Espírito Santo

Embargado: Netes Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id 13362336, que conheceu e negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais de id 13891321, o embargante alega em síntese que a) há contradição e omissão no acórdão quanto à reincidência e limitação da multa, pois o Tema 863 do STF permite multa de 150% (cento e cinquenta por cento) em caso de reincidência, mas o acórdão aplicou o limite de 100% (cem por cento) sem analisar a alegação de reincidência da empresa; e b) há omissão quanto aos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão não se manifestou sobre a afetação do Tema 1255 pelo STF, que discute a possibilidade de fixação dos honorários por equidade em casos de valores elevados contra a Fazenda Pública, requerendo a manifestação ou suspensão do processo.

Contrarrazões apresentadas no id. 14417715.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA GERAL DO ICMS. LIMITAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser afastada quando o magistrado de origem enfrenta todas as teses suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. O lançamento tributário goza de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao contribuinte a prova da improcedência da cobrança. 3. A omissão de receita decorrente da ausência de escrituração fiscal autoriza a aplicação da alíquota geral do ICMS, na medida em que não há comprovação inequívoca de benefício fiscal que justifique alíquota diferenciada. 4. A multa aplicada nos termos do art. 75, §3°, XVII, "a" da Lei Estadual n. 7.000/2001 é válida, sendo admitida a cobrança concomitante de tributo e penalidade por descumprimento de obrigação acessória. 5. A correção monetária do indébito tributário deve observar, a partir de 01/01/2024, o critério estabelecido pela Lei Estadual n. 12.008/2023 (VMAC), em substituição ao VRTE. 6. Quanto aos honorários advocatícios, o Tema Repetitivo 1076 preceitua que: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2° ou 3° do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Desnecessária a reforma da sentença, pois observou a tese repetitiva. 7. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Recurso de Netes Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. conhecido e provido parcialmente.

Não se vislumbra a contradição ou omissão apontada pelo embargante.

O acórdão foi claro ao afirmar que a limitação da multa a 100% (cem por cento) do tributo devido atendeu ao entendimento do STF, o que não significa que o tribunal se omitiu sobre a possibilidade de fixação em patamar superior em caso de reincidência, posto que, para que a exceção prevista no Tema 863 do STF fosse aplicada (multa de 150%), seria necessário que a reincidência estivesse devidamente comprovada nos autos, com base no art. 44, § 1º-A, da Lei n. 9.430/96, o que não foi o caso.

No que tange à omissão quanto aos honorários advocatícios e a afetação do Tema 1255 pelo STF, é imperioso destacar que o acórdão embargado analisou a questão dos honorários com base no Tema Repetitivo 1076 do STJ, que é a tese aplicável e consolidada para o caso. A existência de afetação de tema pelo STF (Tema 1255) que discuta a possibilidade de apreciação equitativa em casos de honorários elevados não implica na suspensão do processo neste Tribunal, eis que o STF não determinou o sobrestamento dos processos que envolvam a questão.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.